Tribunal: TCU
Processo: 037.494/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1688/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 037.494/2019-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex dos Santos Alves (XXX.658.565-XX); Ana Livia de Oliveira Pontes (XXX.756.303-XX); Isabela de Pinho Pallone (XXX.954.126-XX); Leonardo Cardoso Coelho Silva (XXX.171.461-XX); Ozeas Valdemar de Souza (XXX.394.504-XX); Robson Timoteo Damasceno (XXX.621.938-XX); Rodolfo Soares Buono (XXX.423.309-XX); Stephanie Rolim Medeiros Teixeira (XXX.910.841-XX); Victor Nogueira Melo (XXX.974.373-XX); Virginia Cristina Correia (XXX.626.661-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1a Região. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.